Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714931-70.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA FRANCA CORADO, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DANIELA FRANCA CORADO DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (id. 25417297), a parte recorrente apresentou contracheque (id. 25525119), a qual atesta a capacidade econômica para o recolhimento. E então, intimado para recolher as custas recursais (id. 26123691), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por DANIELA FRANCA CORADO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos concluso para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator